Tribunal: TJMT
Processo: 1018211-46.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018211-46.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA PADILHA - CPF: 033.263.281-41 (RECORRENTE), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS - CPF: 700.211.801-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018211-46.2021.8.11.0003

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Maria Padilha

Parte Recorrida:
Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/08/2022

Ordem: 01

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS POR PARTE DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legalidade da inserção dos dados da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A autora pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, sustentando que mantinha relação jurídica com a ré, no entanto, há mais de 2 (dois) anos o cartão de crédito de sua titularidade, do qual decorre a dívida negativada, havia sido bloqueado, sem nenhum débito a ser adimplido.

3.

Alega, ainda, que efetuou o cancelamento via contato telefônico, sem anotar o número de protocolo, devendo aplicar ao caso a inversão do ônus da prova.

4.

Em que pesem as razões expostas pela parte autora, sabe-se que o instituto da inversão do ônus da prova refere-se à regra de julgamento, e, mesmo que aplicável ao caso, nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, a parte autora deve trazer aos autos provas mínimas a fim de demonstrar fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o art. 373, I do CPC.

5.

Dito isso, após análise dos autos, observo que parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que não nega o vínculo jurídico pretérito com a instituição financeira recorrida, apenas se limita a dizer que solicitou o cancelamento do cartão de crédito emitido em seu favor, sem, todavia, apresentar qualquer documento que confirme tal a alegação, ou, ainda, comprovação de quitação da fatura correspondente.

6.

Por sua vez, o banco recorrido trouxe faturas de utilização de cartão de crédito, com histórico de gastos, provas estas que vão de encontro com as alegações da exordial.

7.

Assim, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pela recorrente e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022